Tribunal: TJES
Processo: 5016765-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016765-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BASTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO DE EDIFICIO 7 DE SETEMBRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016765-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: THIAGO BASTOS

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SETE DE SETEMBRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. INFRAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIMENTO INTERNO. GOTEJAMENTO NÃO REPARADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THIAGO BASTOS
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SETE DE SETEMBRO,
aduzindo o requerente que foi notificado pela síndica do condomínio para solucionar a questão relativa ao vazamento de água do seu ar condicionado, considerando que estava gotejando em grande quantidade na garagem. Informa que prontamente atendeu ao que foi solicitado, contudo, se surpresou com duas multas no valor de R$ 234,60 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) cada. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 10594053), o requerido alega que desde 19 de novembro de 2021 o autor vem sendo notificado sobre problemas no dreno de seu ar condicionado, sendo que apenas em 27/04/2023 regularizou a situação ao instalar um reservatório para direcionamento dos resíduos líquidos.

A sentença (ID 10594066) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10594068), reiterando que prontamente atendeu à solicitação de correção do gotejamento, não sendo desidioso na solução do problema, motivo pelo qual a aplicação da multa é indevida.

O demandado ofertou contrarrazões (ID 10594073), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que inúmeras tentativas foram realizadas para solucionar o gotejamento do ar condicionado do apartamento do recorrente, conforme se infere das conversas via aplicativo de mensagens (ID’s 10594040 e 10594054), sem solução concreta.

O que se percebe dos autos é que a água proveniente do ar condicionado caía diretamente na garagem, prejudicando que a mesma fosse utilizada pelo morador. Basta verificar, como se observa, os vídeos anexados aos ID’s 10594056 e 10594057).

O Regimento Interno do condomínio prevê que:
“não é permitido colocar nos parapeitos das varandas, nas janelas ou áreas, vasos, tapetes, varais de roupas ou quaisquer outros objetos que ofereçam incômodo, perigo de queda, ou que prejudiquem a estética do prédio”
– art. 17, § 3º. É cristalino que o gotejamento infringia as normas condominiais, considerando que afetava diretamente a utilização de outra unidade condominial e, consequentemente, estava afetando a estética do prédio. A prova documental é farta neste sentido e, consequentemente, a multa foi corretamente aplicada. Lembro, ainda, que o recorrente foi notificado previamente para solucionar a questão.

Colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- CONDOMÍNIO - APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE REGIMENTO INTERNO - COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DO VALOR DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE.
Age no exercício regular do direito o condomínio que aplica multa ao condômino por descumprimento do regimento interno do condomínio, mormente quando há previsão legal para aplicação da reprimenda. Inexistindo ato irregular, descabe a condenação por danos morais. Descabe o pedido de devolução dos valores inerentes à multa aplicada, quando comprovada a legalidade de sua aplicação
. (TJ-MG - AC: 50213273620178130145, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2019).

Assim, não existem motivos para afastar a multa aplicada, sequer é o caso de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito pelo recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)